Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ITCD). DOAÇÃO DE IMÓVEL COM RESERVA DEUSUFRUTO VITALÍCIO. POSTERIOR FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO (EXTINÇÃO DO USUFRUTO). FATOS GERADORES DISTINTOS À TRIBUTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 7o, INCISOS I E II DA LEI DISTRITAL 3.804/2006. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pugna pelo ressarcimento, em dobro, do valor pago a título de lançamento tributário (ITCMD) referente à extinção do usufruto do imóvel após a morte da usufrutuária, e a reparação a título de danos morais.
II. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de parcial procedência que condena o Distrito Federal a restituir os valores pagos a título de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos (ITCD), em razão da extinção do usufruto, correspondente a R$ 15.306,64.
III. Sustenta, em síntese, que: a) o recolhimento de ITCD feito no momento da lavratura da escritura de doação incide tão somente sobre 30% (trinta por cento) do valor do imóvel doado, a restar o recolhimento da parte concernente aos 70% (setenta por cento) do imóvel doado para o momento da extinção do Usufruto; b) na certidão de ônus reais constata-se que o imóvel objeto da tributação foi adquirido no mês de outubro de 2013 pelo valor de R$ 460.000,00 e doado no mês de novembro do mesmo ano pela quantia de R$ 138.000,00, valor esse que corresponde a 30% (trinta por cento) do primeiro; c) “quando se toma em linha de consideração o montante pago a título de imposto pelo Autora/Recorrida (id 128945824), qual R$ 5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte reais) e se compara esse montante com o que lhe foi inicialmente exigido pela Administração tributária (id 128945828), diga-se R$ 13.638,83 (treze mil seiscentos e trinta e oito), chega-se facilmente à conclusão de que a soma daquele com este, consideradas as necessárias correções, equivale justamente aos 4% (quatro por cento) incidente sobre o valor de aquisição do imóvel, vale lembrar R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) - R.14-230191”; d) comprovado que a exigência inicial refere-se unicamente à nua-propriedade (doação parcial), não sobre o valor total do bem (doação pura e integral)
IV. Por sua vez, a recorrida se vale dos argumentos jurídicos que embasaram a petição inicial e a sentença: a) a extinção do usufruto não é fato gerador do ITCMD; b) o tributo foi pago em duplicidade; c) devida a repetição do indébito.
V. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos (ITCD) incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão (legítima ou testamentária) ou por doação. No último caso, na hipótese de desmembramento da propriedade, o valor venal: I - dos direitos reais será de 70% (setenta por cento) do valor venal do bem; II - da propriedade nua será de 30% (trinta por cento) do valor venal do bem.” (Lei Distrital 3.804/2006, artigo 7o, I e II).
VI. No caso concreto, o acervo probatório indica que: a) em 11 de novembro de 2013, Maria Celma Holmes dos Reis adquiriu o apartamento n° 303, lote 08, rua 18, Águas Claras, Brasília/DF, pelo valor de R$ 460.000,00; b) em 04 de dezembro de 2013, a requerente e outros (não integrantes da lide) receberam de Maria Celma Holmes dos Reis, mediante doação com reserva de usufruto vitalício, o imóvel acima especificado, no valor de R$ 138.000,00 (id 42743448 -p .4), condizente à nua-propriedade e c) com o falecimento da doadora, a Secretaria de Fazenda e Planejamento emitiu guia com valor remanescente (70% do valor venal do bem – R$ 13.638,27) com base de cálculo do tributo devido a título de extinção do usufruto, quando os beneficiários adquirem a propriedade plena (id 42743450).
VII. No contexto fático jurídico, não há que se falar em hipótese de bitributação ou de “bis in idem”. Há desmembramento do recolhimento do tributo em dois momentos: registro da doação (nua-propriedade) e posterior extinção do usufruto, nos quais são efetuados os cálculos a partir de bases distintas (trinta por cento e setenta por cento do valor venal do bem imóvel, respectivamente), que, somadas, resultam no valor venal total do bem imóvel.
VIII. No momento do registro da doação (04 de dezembro de 2013) foi efetuado o recolhimento de quantia com base de cálculo corresponde a 30% (trinta por cento) do valor venal do bem imóvel (R$ 138.000,00), e no momento da extinção do usufruto efetuados a cobrança e o recolhimento de tributo do remanescente (70% setenta por cento) do valor venal do imóvel. Portanto, a cobrança dos tributos observou o artigo 7o, incisos I e II da Lei Distrital 3.804/2006, artigo 7o, I e II, de sorte que a sentença merece completa reforma.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigo 55).